Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ATESTADA POR MÉDICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela para compelir o Distrito Federal ao fornecimento de tratamento médico na modalidade home care.
2. O agravo é cabível e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso concreto, presentes os requisitos.
5. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
6. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Portanto, presente a probabilidade do direito.
7. Quanto ao perigo de dano, apesar de não haver relato médico no sentido de que a demora na transferência da parte autora da UTI para a internação domiciliar importe em risco de morte ou deterioração no seu quadro de saúde, o risco de infecções e outras doenças em razão de longa permanência em hospital é implícito e de ciência comum. A necessidade de tratamento na modalidade “home care” está comprovada por laudo emitido por médico da própria rede pública de saúde, no qual se verifica que a parte autora está de alta do leito de UTI para continuar o tratamento por meio de suporte de ventilação mecânica domiciliar e do serviço HOME CARE.
8. Recurso conhecido e provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}